Tribunal: TJDFT
Processo: 0765361-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. REDE ELÉTRICA. INSTALAÇÃO IRREGULAR. CUSTOS. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. TABELA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. LEGALIDADE.
1. Os custos com a remoção de postes e de rede elétrica instalados de forma irregular é da concessionária de distribuição e fornecimento de energia elétrica.
2. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF) nos termos do art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil.
3. Apelação dos autores provida.
4. Apelação do réu desprovida.